Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702359-50.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRYSTIAN CLAYTON COTRIM APELADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação com pedido liminar interposta contra sentença pela qual denegada a segurança em mandado de segurança impetrado por CHRYSTIAN CLAYTON COTRIM contra ato do INSTITUTO AOCP e do DISTRITO FEDERAL, pelo qual indeferida sua inscrição no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal. CHRYSTIAN CLAYTON COTRIM (autor/apelante) impetrou o mandado de segurança em 14/03/2023, alegando que “teve tolhido o direito de se inscrever no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal por ter 31 anos e 9 meses de idade, nascida em 22 de abril de 1991.” Aduziu tratar-se de “(..)ato unilateral e arbitrário da Banca Examinadora AOCP ( )” e que “há evidente e clara violação aos preceitos constitucionais da isonomia e razoabilidade ( )” (ID48466100). Ressaltou urgência fundada na “data da prova ( ) em 21 de maio de 2023 (..)” e requereu: “( ) A concessão da LIMINAR em caráter DE URGÊNCIA, para determinar que o candidato possa se inscrever e realizar a prova, bem como das demais fases/etapas do concurso mediante aprovação; ( ) E no mérito que o remédio seja confirmado para garantir o direito da impetrante em se inscrever, realizar a prova e participar, caso aprovada, de todas as demais etapas do concurso público” (ID48466100, p. 10). Indeferida a liminar (decisão - ID48466108), interposto o Agravo de Instrumento n. 0709952-87.2023.8.07.0000, minha relatoria, liminar indeferida pela decisão de ID48466122. E sobreveio a sentença nos autos de origem, pela qual restou definido que, como a “Lei n.o 7.289, de 18 de dezembro de 1984, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, definiu a idade limite de 30 (trinta) anos para inscrição no concurso ( )” e que o impetrante/apelante, nascido em 23/03/1989, contava com 32 anos tanto no prazo de inscrições como no deferimento daquelas (“5.3 O período para a realização das inscrições será a partir das 09h00min do dia 07/03/2023 às 12h00min do dia 10/04/2023(..); ‘8.1 O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br na data provável de 14/04/2023.” edital - ID48466127 – p.p.3 e 5), a segurança foi denegada (ID48466136-p.6). Recurso de apelação foi interposto em 5/5/2023, contrarrazões de AOCP apresentadas em 31/05/2023 (ID 48466143) e as do DISTRITO FEDERAL em 29/06/2023 (ID 48466147), distribuição dos autos a esta instância em 30/06/2023 (certidão ID 48618524). Em 18/7/2023, pelo despacho de ID49109618, determinado ao Impetrante que se manifestasse sobre a persistência do interesse recursal, quedou-se inerte (certidão – ID49554835). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso III do CPC que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: “Art. 932. Incumbe ao relator: [ ] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Recurso prejudicado é “aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] — 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1.950). Interesse recursal, por sua vez, consubstancia-se na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. Recurso é útil se, em tese, puder trazer alguma vantagem para o legitimado, ou seja, o julgamento do recurso deve ser suficiente a proporcionar ao recorrente uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela apresentada na decisão impugnada. É necessário o recurso se for a única via processual hábil para a obtenção do benefício prático almejado. É preciso, assim, demonstrar a indispensabilidade de utilização da via recursal para alcançar o objetivo pretendido (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). Na espécie, o apelante CHRYSTIAN CLAYTON COTRIM pretende que “a apelação seja CONHECIDA E PROVIDA para: I- reformar a decisão atacada concedendo a TUTELA ANTECIPADA RECURSAL (URGÊNCIA), determinando que autorize o candidato se inscreva no concurso e possa realizar a prova, participando de todas as etapas e se aprovado tomar posse; II- E no mérito seja confirmada a liminar para garantir que o candidato possa se inscrever e participar de todas as etapas do concurso da PMDF/2023 e se aprovado tomar posse, por ser medida de direito e de Justiça!” - (ID48466140 – p.12) – grifei. Veja-se que, no caso, ultrapassado o prazo de inscrições e, sobretudo, já realizada a prova objetiva da primeira fase do concurso público em 25/05/2023, não há necessidade, tampouco utilidade na apelação interposta. Ante o exposto, não conheço do recurso dada a perda superveniente do interesse recursal (artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Sem honorários recursais por tratar-se de Mandado de Segurança (art.25, Lei 12.016/2099 e Súmula 105/STJ). Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora